Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0729284-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO ID 26773131. Comprove-se que o Banco Santander subscreveu o acordo. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.